Tribunal: TJPA
Processo: 0001861-82.2020.8.14.0057
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001861-82.2020.8.14.0057

APELANTE: MARCOS ANTONIO ALVES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0001861-82.2020.8.14.0057.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA.

APELANTE
: MARCOS ANTÔNIO ALVES DE SOUSA.

PATROCÍNIO
: ADV. ALFREDO DE JESUS SOUZA DO COUTO, OAB/PA N° 26.644.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ART. 299, DO CPB. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTS. 12 E 14 DA LEI Nº 10.826/2003.
PRELIMINAR NULIDADE POR ALEGAÇÃO DE FALTA DE EXAME NA DECISÃO QUE EXAMINOU A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA SUCINTAMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS. ART. 563 DO CPP. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS ORIUNDAS DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. FUNDADAS RAZÕES EXISTENTES
. INGRESSO FRANQUEADO. PENAS-BASE EXASPERADAS FUNDAMENTADAMENTE. PENA FINAL MANTIDA IRRETOCÁVEL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO AUTORIZADO. REINCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001861-82.2020.8.14.0057.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA.

APELANTE
: MARCOS ANTÔNIO ALVES DE SOUSA.

PATROCÍNIO
: ADV. ALFREDO DE JESUS SOUZA DO COUTO, OAB/PA N° 26.644.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcos Antônio Alves de Sousa
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria/PA (
Num. 5714413 - Págs. 1 a 8)
, que o condenou pela prática dos crimes contidos nos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 299, do CPB, na forma do art. 69, do CPB, à sanção total de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, mais pagamento de 123 (cento e vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal.

Nas razões recursais (
Num. 5714415 - Págs. 1 a 22
), a defesa pediu, de modo preliminar, a nulidade do feito decorrente do cerceamento de defesa pela falta de análise dos argumentos da resposta escrita à acusação; nulidade provocada pela admissão de prova ilícita decorrente da invasão de domicílio; e redimensionamento da pena com modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 5714417 - Págs. 1 a 4
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 6021044 - Págs. 1 a 6
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DEFENSIVO DECORRENTE DA ALEGACOA DE AUSÊNCIA DE EXAME DOS ARGUMENTOS DA RESPOSTA ESCRITA À ACUSAÇÃO.

De modo preliminar, a defesa alega a nulidade do feito decorrente do cerceamento de defesa pela falta de análise dos argumentos da resposta escrita à acusação, o que não merece acolhimento. Explico.

No ato em questão, verifica-se que o magistrado
a quo
apresentou fundamentação sucinta e objetiva para rechaçar as teses aventadas, sem se imiscuir completamente no mérito da questão, posto não se tratar do momento oportuno, senão veja-se (
Num. 5714410 - Págs. 1 e 2)
:

[...] Analisando detidamente os autos, quanto à resposta do acusado, verifico que os argumentos descritos na peça de defesa técnica não são suficientes para ensejar a absolvição sumária, prevista no art. 397 do Código de Processo Penal brasileiro, uma vez que estão desacompanhados de elementos probatórios que demonstrem a existência manifesta de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade. Igualmente, as provas adunadas aos autos não permitem concluir que o fato, evidentemente, não constitui crime.

Não se verifica na espécie quaisquer das hipóteses de absolvição sumária elencadas no art. 397 do Código de Processo Penal e tampouco de extinção de punibilidade, razão pela qual mantenho integralmente os termos da decisão de recebimento da denúncia. [...]

Rechaça-se, pois, a presente preliminar, sobretudo por não estar demonstrado qualquer efetivo prejuízo, na forma do art. 563, do CPP.

03 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR ILICITUDE DE PROVA DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Também alega a defesa nulidade provocada pela admissão de prova ilícita decorrente da invasão de domicílio, o que novamente não merece guarida.

Com efeito,
da doutrina de Alexandre de Moraes (in Direito Constitucional - 24.

ed. - 2 reimpr. - São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

“O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.

Nesse sentido, vale colacionar o que o Colendo Tribunal Federal, no tema 280, deliberou sobre as provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR NÃO AUTORIZADA. INOCORRÊNCIA FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. PRECARIEDADE DA HABITAÇÃO. VISUALIZAÇÃO EXTERNA DOS CRIMES PELOS POLICIAIS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Constituição da República, em seu art. 5°, inciso XI, afirma que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é licita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"

3. Não procede o fundamento o fundamento lançado pelo Tribunal de origem, afirmando que o fato de o agravante habitar o prédio abandonado de uma escola municipal descaracterizaria o conceito de domicilio, para fins de proteção constitucional. Com efeito, o Decreto n. 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que instituiu a Política Nacional para População em Situação de Rua reforça a condição de moradia aos habitantes de logradouros públicos e áreas degradadas.

4. Contudo, dada a exposição e a precariedade do local de moradia, visível pelos policiais, a partir da área externa do prédio abandonado, que o agravante estava armado, enquanto o correu peneirava cocaína, de modo que evidente a ocorrência de crime no interior da residência, autorizadora do ingresso dos policiais em domicílio, ainda que não autorizados judicialmente ou pelo morador ou proprietário.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 712.529/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Na espécie, conforme apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer (
Num. 6021044 - Pág. 4),

“
consoante depoimentos das testemunhas Cleverton Antunes Firmino Gomes e Francisco Canindé da Paixão Ribeiro, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estavam em operação quando avistaram o veículo conduzido pelo apelante, que fez uma manobra, e então resolveram abordá-lo; que na revista pessoal fora encontrada uma arma de fogo do tipo pistola na cintura do apelante; que no interior do veículo ainda fora encontradas munições; que se deslocaram até a residência do apelante, onde a entrada fora permitida pelos familiares, e lá localizaram uma arma de fogo do tipo revólver. A testemunha Cleverton Gomes asseverou que a própria esposa do apelante fora quem entregou o artefato
”.

Neste ponto, não se verifica que houve qualquer entrada forçada apta a ensejar ilegalidade das provas oriundas das apreensões em questão, assim como o fato de terem sido encontradas armas em poder do recorrente e em sua residência, consubstancia as necessárias fundadas razões para o ingresso em seu domicílio.

Válido mencionar que o crime em tela é de natureza permanente, consumando-se no decurso do tempo, amoldando-se à hipótese em questão.

Assim, rechaço a preliminar de nulidade em tela e passo a analisar o mérito recursal, frisando que as demais alegações de nulidades posteriores à apresentação das razões estão fulminadas pelo instituto da preclusão consumativa.

04 – DO EXAME DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, a defesa pede a reforma da calibragem de pena efetivada em primeiro grau, o que passarei a examinar.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 5714413 - Págs. 3 a 6
):

“IV - DOSIMETRIA:

Passo à individualização da pena do acusado para cada crime.

1.

Porte ilegal de arma de fogo

1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):

A culpabilidade concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, esta é inerente ao tipo penal. Os antecedentes não são avaliados neste momento por evitar bis in idem. A conduta social neutra. A personalidade condiz ao caráter ou à índole do réu, entendo que não há nos autos provas de que nele há inclinações para o crime, até porque não há meio seguros e disponíveis para aferir tal condição. Os motivos, materializados na causa que formam a vontade criminosa, são inerentes ao tipo.

Quanto às circunstâncias do crime, estas valoro negativamente, pois, encontrada arma e munições com o denunciado e sendo crime único é adequado individualizar a sanção, sendo a disponibilidade de fácil acesso de 33 munições agrava a exposição de risco social, ou seja, é circunstância concreta que transborda ao tipo legal trazendo maior risco e periculosidade por aumento da potencialidade lesiva não sendo justo sancionar em igualdade réu encontrado somente com arma ou munições e réu encontrado com arma e grande quantidade de munições. Além disso a perícia concluiu que as armas efetuaram disparos antes do exame. Trata-se de elementos circunstanciais que aumentam a reprovabilidade da conduta.

As consequências do crime nada acrescentam.

Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta a valoração negativa das circunstâncias do crime fixo a pena base em 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 35 (trinta) dias-multa.

2ª Fase: Circunstâncias Legais:

O réu é reincidente, pois, condenado pela Vara Criminal de Serra Talhada, Estado de Pernambuco por crime de homicídio qualificado tentado, resistência e porte ilegal de arma de uso restrito, autos 0003814-53.2011.8.17.1370. Por esta razão, nos termos do artigo 61, I do CP agravo a pena em 10 meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, passando a dosá-la em 02 (dois) anos 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa.

3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição:

Inexistem causas de aumento ou diminuição, seja na parte especial e geral do CP ou na legislação extravagante.

PENA DEFINITIVA: 02 (DOIS) ANOS 8 (OITO) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 41 (QUARENTA E UM) DIAS-MULTA.

2. Posse ilegal de arma de fogo

1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):

A culpabilidade concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, esta é inerente ao tipo penal. Os antecedentes não são avaliados neste momento por evitar bis in idem. A conduta social neutra. A personalidade condiz ao caráter ou à índole do réu, entendo que não há nos autos provas de que nele há inclinações para o crime, até porque não há meio seguros e disponíveis para aferir tal condição. Os motivos, materializados na causa que formam a vontade criminosa, são inerentes ao tipo.

Quanto às circunstâncias do crime, estas valoro negativamente, pois, encontrada arma calibre 38 e 19 munições calibre 9mm com o denunciado e sendo crime único é adequado individualizar a sanção, sendo circunstância concreta que transborda ao tipo legal trazendo maior risco e periculosidade por aumento da potencialidade lesiva não sendo justo sancionar em igualdade réu encontrado somente com arma ou munições e réu encontrado com arma e grande quantidade de munições. Além disso a perícia concluiu que as armas efetuaram disparos antes do exame. Trata-se de elementos circunstanciais que aumentam a reprovabilidade da conduta.

As consequências do crime nada acrescentam.

Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta a valoração negativa das circunstâncias do crime fixo a pena base em 01 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

2ª Fase: Circunstâncias Legais:

O réu é reincidente, pois, condenado pela Vara Criminal de Serra Talhada, Estado de Pernambuco por crime de homicídio qualificado tentado, resistência e porte ilegal de arma de uso restrito, autos 0003814-53.2011.8.17.1370. Por esta razão, nos termos do artigo 61, I do CP agravo a pena em 10 meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, passando a dosá-la em 01 (um) ano e 4 (quatro) meses e 10(dez) dias de detenção e 41 (quarenta e um) dias-multa.

3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição:

Inexistem causas de aumento ou diminuição, seja na parte especial e geral do CP ou na legislação extravagante.

PENA DEFINITIVA: 01 (UM) ANO 4 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO E 41 (QUARENTA E UM) DIAS-MULTA.

3. Falsidade ideológica

1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):

A culpabilidade concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, esta é inerente ao tipo penal. Os antecedentes não são avaliados neste momento por evitar bis in idem. A conduta social neutra. A personalidade condiz ao caráter ou à índole do réu, entendo que não há nos autos provas de que nele há inclinações para o crime, até porque não há meio seguros e disponíveis para aferir tal condição. Os motivos, materializados na causa que formam a vontade criminosa é específica ao réu sendo tentativa de fugir à pretensão punitiva estatal, buscando acobertar sua condição de foragido da justiça e tendo mandado de prisão expedido em sua verdadeira identificação.

Quanto às circunstâncias e consequências do crime, nada acrescentam.

Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta a valoração negativa das circunstâncias do crime fixo a pena base em 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

2ª Fase: Circunstâncias Legais:

O réu é reincidente, pois, condenado pela Vara Criminal de Serra Talhada, Estado de Pernambuco por crime de homicídio qualificado tentado, resistência e porte ilegal de arma de uso restrito, autos 0003814-53.2011.8.17.1370. Por esta razão, nos termos do artigo 61, I do CP agravo a pena em 10 meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, passando a dosá-la em 01 (um) ano e 4 (quatro) meses e 10(dez) dias de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa.

3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição:

Inexistem causas de aumento ou diminuição, seja na parte especial e geral do CP ou na legislação extravagante.

PENA DEFINITIVA: 01 (UM) ANO 4 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 41 (QUARENTA E UM) DIAS-MULTA.

Considerando que os crimes foram cometidos em concurso material consolido a pena do réu em 04 (QUATRO) ANOS E 1(UM) MÊS DE RECLUSÃO, 01 (UM) ANO 4 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO E 123 DIAS-MULTA. Esta última a ser calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal, em face à inidoneidade financeira do réu.

V- REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA: Fixo o regime inicial fechado, por se tratar de reincidente e existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, art. 33, §3ºdo CP.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase de cada dosimetria
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 1 (uma) para cada dosagem de pena – circunstâncias do crime para os delitos do art. 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003 e motivos do crime para o delito do art. 299 do CPB,
todos com satisfatória fundamentação amparada em dados concretos colhidos nos autos e com elementos externos aos tipos penais incriminadores em tela
. Não vejo, pois, qualquer motivo apto a ensejar a reforma delas.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para os crimes em apreço (1 a 3 anos de detenção e 10 a 360 dias-multa para o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003; 2 a 4 anos de reclusão e 10 a 360 dias-multa para o delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003; e 1 a 5 anos de reclusão e 10 a 360 dias-multa para o delito do art. 299 do CPB), porque remanescente 1 (uma) fundamentação negativa,
j
usta, razoável e proporcional a exasperação da pena-base
a quo
nos seguintes termos:

- Art. 12 da Lei nº 10.826/2003: 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa;

- Art. 14 da Lei nº 10.826/2003: 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa;

- Art. 299 do CPB: 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa;

Respeitado está o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data
maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, foi reconhecida a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB (Ref. ao proc.
0003814-53.2011.8.17.1370), em cada calibragem de pena. Aqui, destaco que houve erro material na soma das penas, pois expressamente o julgador
a quo
agravou todas as penas basilares em 10 (dez) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, contudo, com resultados matemáticos menores que o referido, os quais devem ser mantidos, sob pena de violação ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Penas intermediárias encontradas:

- Art. 12 da Lei nº 10.826/2003: 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa;

- Art. 14 da Lei nº 10.826/2003: 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa;

- Art. 299 do CPB: 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa;

Na derradeira fase
, nada foi considerado em todas as dosimetrias.

Eis as penas definitivas individualizadas:

- Art. 12 da Lei nº 10.826/2003: 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa;

- Art. 14 da Lei nº 10.826/2003: 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa;

- Art. 299 do CPB: 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa;

Após, foi procedido ao cúmulo material das penas (art. 69, do CPB),
estando, justas, razoáveis e proporcionais, aptas à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, as sanções finais e concretas
de:
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, mais pagamento de 123 (cento e vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal.

Friso que a reincidência (art. 61, I, do CPB) e o reconhecimento de circunstância judicial negativa (art. 33, §3º, do CPB) autorizam a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, qual seja, o fechado.

Seguem inaplicáveis ao caso o art. 44 e 77 do CP.

05 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 02/12/2024